Tribunal: STF
Processo: RHC 153570
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reformatio in pejus não caracterizada. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Crime continuado. Fração de aumento balizada pelo número de crimes. Critério legítimo. Resultado dosimétrico proporcional. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vilmara Valente Batista, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 346.277/MG. 
    A Recorrente cumpre pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, em continuidade delitiva - art. 155, §4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Inexistente qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada na decisão, não há como acolher os aclaratórios, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões pelas quais inocorreu ofensa ao princípio da colegialidade e se considerou hígida a reprimenda imposta pelas instâncias de origem.
    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo aresto objurgado. 
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de agravo regimental, objeto dos embargos declaratórios:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 
    1. O artigo 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, autoriza o Relator a decidir o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
    2. Assim, não há ilegalidade no julgamento monocrático do mandamus, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, exatamente como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando o vício suscitado pelo agravante.
    FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. ADOÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DA AGRAVANTE INALTERADA. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DA SANÇÃO INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO. 
    1. Não há falar em ofensa ao princípio da vedação da reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, pois ‘é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu’ (HC 337.686/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).
    2. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
    3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o aumento da pena pela continuidade delitiva deve ser determinado levando-se em consideração o número de infrações cometidas, o que afasta a existência de constrangimento ilegal na decisão impugnada.
    4. Agravo improvido.”
    No presente recurso ordinário, defende a Recorrente, em síntese, a configuração de reformatio in pejus no julgamento do recurso exclusivo da Defesa. Aduz acréscimo indevido da pena-base. Reputa arbitrária a fração de aumento de 2/3, aplicada a título de continuidade delitiva. Requer, em medida liminar, o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, pugna seja anulada a condenação e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena. 
    Liminar indeferida (evento 12). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 13). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Constato o trânsito em julgado da decisão condenatória, estando a Recorrente, no momento, cumprindo o remanescente da pena em regime de livramento condicional, conforme assentamentos do SEUU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello , a exigência de coisa julgada , tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso . 
    O caso não autoriza a concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, manifesta ilegalidade ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Na espécie, a Corte local manteve a pena-base fixada na sentença em 03 anos de reclusão e 18 dias multa (‘verifico que o decisum não comporta reparo em relação à pena-base’). Valoradas negativamente, nessa primeira fase, a culpabilidade e os motivos do crime. Na segunda fase, o Tribunal reconheceu a atenuante de confissão, reduzindo a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 15 dias multa. Por fim, mantida, na terceira fase, a fração de aumento no patamar de 2/3 com relação ao crime continuado, ‘porque foram cometidos nada menos que 50 (cinquenta) crimes’.  Como consequência, a pena final foi reduzida, no julgamento do recurso de apelação interposto pela Defesa, para 4 anos e 2 meses de reclusão, contra os 5 anos de reclusão fixados na sentença condenatória.
    Para além da diminuição objetiva da pena, também não houve ‘complementação’ ou ‘reforço’ dos argumentos dosimétricos pelo Tribunal de Justiça – porquanto mantida integralmente a sentença na primeira e terceira fases da dosimetria -, exceto no ponto que beneficiou o Recorrente, qual seja, o reconhecimento da atenuante de confissão, a qual não fora reconhecida na sentença condenatória, na segunda etapa dosimétrica. 
    Portanto, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto. 
    Ainda, ao contrário do que também alega a Recorrente, não houve emendatio libelli pela Corte local. Embora a parte dispositiva da sentença se refira à condenação ‘nas iras do artigo 155[do CP]’, resulta claro que a Recorrente fora condenada pelo delito de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, II, do CP. Essa foi a capitulação da denúncia analisada na sentença, na qual se lê, claramente, ‘Ação Penal Pública Incondicionada – Art. 155, § 4º, II, na forma do Artigo 71, ambos do Código Penal (…) Trata-se de ação penal pública incondicionada – Furto Qualificado’. 
    Não há qualquer referência, na sentença, sobre eventual desclassificação da conduta e, no julgamento da apelação, também não houve qualquer registro sobre a alegada emendatio libelli. Assim, o recurso foi interposto e julgado contra sentença que condenou o Recorrente pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, II, do CP: ‘Cuida-se de recurso de apelação (…) em face de respeitável sentença (…), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do artigo 155, § 4º, II, por sessenta e cinco vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal’.
    De qualquer maneira, é viável a emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, desde que respeitados os limites previstos no art. 617 do CPP, como ocorreu no caso (RHC 115.654, de minha relatoria). Como bem exposto na manifestação do Ministério Público, ‘[e]ssa regra tem aplicação parcial no julgamento do segundo grau, no caso de recurso exclusivo da defesa, pois conforme a redação do artigo 617 do Código de Processo Penal “o tribunal atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo porém ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença”. 
     Ademais, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do réu, como ocorreu na hipótese. 
    Nesse diapasão, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos . No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em reformatio in pejus (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, ) ; A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida(...) (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.12.2016). 
    Lado outro, não verifico ilegalidade na exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria. Como dito, as instâncias ordinárias reputaram desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime. Forte nessas ocorrências, a pena-base foi exasperada 1 ano acima do mínimo legal, resultando em 3 anos. Portanto, entre o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 8 (oito) anos de reclusão previstos para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, II, do CP), não reputo arbitrária a fixação da pena-base apenas 1 ano acima do mínimo legal. 
    Sobre o ponto o acórdão recorrido registrou que ‘não se pode atribuir como ilegal a elevação da pena-base na espécie, especialmente em se considerando que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie’.
    O entendimento está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que não há (...) relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso . (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    Como cediço, a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial , à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Por fim, sobre a fração de aumento da continuidade delitiva, a qual fora aplicada em 2/3, também não há ilegalidade a ser reparada. O acórdão recorrido fixou que ‘a acusada praticou 50 (cinquenta) infrações (e-STJ fl. 804), tendo o Tribunal de origem mantido a majoração de 2/3 procedida pelo Togado singular, decisão que está em harmonia com o entendimento desta Corte’. 
    O número de infrações é uma baliza legítima para mensurar a fração de aumento pela continuidade delitiva, a qual trânsita entre 1/6 e 2/3, nos termos do artigo 71 do CP: (‘Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços’). 
    Portanto, restando praticadas um número bastante significativo de infrações (‘mais de 50’), não se revela arbitrário incremento da pena, a título de continuidade delitiva, no grau máximo de 2/3 (RHC 148.100/MG, de minha relatoria; HC 117.719/RN, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 107.381/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 127.158/MG, Rel. Min. Dias Toffoli).
    De resto, é assente nesta Suprema Corte que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora